Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721547-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA VALERIA DA SILVA RODRIGUES SOARES, ANDREIA SUZANI DA SILVA, RENATA PRICILA DA SILVA, CARLA LUCIANE DA SILVA SOUSA, ANA LUCIA DA SILVA, IRVING LUCIO DA SILVA, MARCELO JACINTO DA SILVA, JOSE GERALDO DA SILVA, CARLOS HUGO DA SILVA, PATRICIA CRISTIANE DA SILVA FRANCA, ALEXANDRE SALOMAO CRISOSTOMO DE CASTRO, ESPÓLIO DE HUGO JACINTO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 30692002) contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação do ora embargante e negou-lhe provimento (ID 30171911). O embargante sustenta que as conclusões do acórdão são equivocadas. Reitera as alegações da apelação e pugna pela reforma do julgado para que os pedidos formulados naquele recurso sejam acolhidos. Diante da existência de pedido de integração da decisão embargada com efeitos infringentes e do disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator